Tribunal: TJSP
Processo: 1042657-59.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA promovida por seguradora contra concessionária de energia elétrica- ressarcimento de danos em equipamentos elétricos/eletrônicos supostamente queimados por oscilação da rede mantida pela ré – afastadas preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva - laudo elaborado por serviço de assistência técnica com conteúdo genérico e sem indicação da capacitação técnica

Ementa:

*AÇÃO REGRESSIVA promovida por seguradora contra concessionária de energia elétrica- ressarcimento de danos em equipamentos elétricos/eletrônicos supostamente queimados por oscilação da rede mantida pela ré – afastadas preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva - laudo elaborado por serviço de assistência técnica com conteúdo genérico e sem indicação da capacitação técnica do responsável – ausência dos equipamentos danificados- falta de comprovação do nexo causal entre os prejuízos da segurada e o serviço de fornecimento de energia elétrica – seguradora autora que não é hipossuficiente em termos técnicos e deixou de provar os fatos constitutivos do seu direito – art. 373, I, do CPC/15 – sentença de improcedência mantida - recurso improvido.*